Tribunal: STF
Processo: Rcl 82735
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mossoró/RN em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (Processo 0000448-76.2021.4.05.8401), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 60 e violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que condenou solidariamente a União, o Estado e o Município de Mossoró ao fornecimento de medicamentos, nos seguintes termos: 



    [...]



    O trânsito em julgado ocorreu em 04/04/2023 (ID 15019849), portanto, antes do julgamento do mérito do Tema 1234.



    Não obstante, em 30/05/2025, portanto, já na vigência do precedente vinculante, a parte autora, no âmbito de cumprimento de sentença, apresentou requerimento de bloqueio de verbas públicas para a aquisição do medicamento em farmácia privada (ID 72980059). 



    Em 03/06/2025, o pedido foi integralmente atendido pelo juízo reclamado, que determinou o bloqueio para aquisição do medicamento em farmácia privada, pelo preço de mercado, consoante orçamento apresentado pela parte exequente (ID 72980059):



    [...]



    Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração pelo Município de Mossoró (ID 76475113). Nos embargos, o ente municipal alegou omissão quanto ao Tema 1234 c/c Súmula Vinculante 60, que impõem a necessidade de observância dos limites de preço estabelecidos no referido Paradigma vinculante. 



    Todavia, os embargos de declaração foram rejeitados sob o fundamento de que o limite de preço do PMVG somente se aplicaria em caso de compra pública realizada diretamente pelo ente federativo, não se aplicando à aquisição determinada em juízo, bem como pelo fato de que a sentença transitou em julgado antes do julgamento do Tema 1234 (ID 80269448):



    [...]



    Nesse contexto, a decisão reclamada, ao determinar o bloqueio nas contas do Município de Mossoró sem respeitar os limites de preço fixados pelo STF, viola frontalmente o enunciado 60 da Súmula Vinculante, o que enseja a propositura da presente reclamação.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo de origem, por violação à Súmula Vinculante 60, determinando que outra seja proferida em seu lugar com a observância dos limites de preço e dos fluxos/procedimentos para aquisição judicial fixados pelo STF no Tema 1234, inclusive com os esclarecimentos prestados por esta Corte nos embargos de declaração, especialmente, limitando-se o preço de venda ao PMVG”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 60, que assim estabelece: 



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 



    Assim, restaram estabelecidos parâmetros a serem observados quando da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de fornecimento de medicamentos por determinação judicial, em especial, no ponto de interesse, o estabelecimento de que “ sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”, independentemente da fase em que o processo se encontre. 



    Na hipótese, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo reclamado determinou o sequestro de valores de verbas públicas, orientado pelo menor valor de mercado apresentado pela parte beneficiária com base em consultas realizadas em farmácias privadas, sob os seguintes fundamentos:



     



    “1. Cuida-se de pedido de execução de sentença na qual os Réus foram condenados a fornecer o denominado RITALINA LA (METILFENIDATO), na forma e quantidade prescritas ao regular tratamento mensal, de acordo com prescrição médica, para tratamento de CRISTIEL DAVI DA SILVA LIMA (id 5506117).



    2. No que toca ao fornecimento do medicamento, a planilha do id 73356995 indica os seguintes valores: a) do pedido da parte autora; b) do orçamento do medicamento/tratamento pleiteado; c) do montante depositado em juízo; e d) dos valores liberados pela parte autora. Diante de tais informações, a planilha aponta os valores necessários ao sequestro de verbas públicas, bem como o necessário à liberação para o tratamento da parte autora.



    3. Tendo em vista a solidariedade da obrigação, não havendo condições técnicas de bloqueio em face de qualquer dos entes réus, deve ser efetivado sequestro dos valores em face daqueles em que seja possível, realizando-se a compensação financeira posterior de modo a manter a proporcionalidade da constrição entre os réus.



    4. Assim, diante do descumprimento da determinação judicial e das informações da aludida planilha, determino o sequestro e a liberação da quantia de R$ 731,94 (setecentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos), independentemente da expedição de ofício/alvará, necessários ao custeio do tratamento objeto da lide.



    5. Intime-se, por meio do sistema processual, o gerente da Caixa Econômica Federal (Agência 0560) para adotar as providências necessárias à liberação dos valores na conta do fornecedor, em favor da parte supracitada, no prazo de 03 dias após anexado o comprovante de depósito nos autos, valendo a presente decisão como ofício, conforme os dados fornecidos pela parte autora (id 72980059).



    6. O sequestro será realizado via SISBAJUD.



    7. Fica advertida a parte autora que as informações prestadas relativas aos dados bancários são de sua inteira responsabilidade e que a verba disponibilizada deverá ser utilizada apenas para o fim consignado na presente decisão e para o tratamento pleiteado nestes autos, sob pena de responsabilização civil e criminal, devendo juntar as notas fiscais referentes à aquisição do medicamento/insumos/tratamento em tela, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da compra/aplicação.



    8. Cumpra-se, com urgência.” (eDoc. 3, fl. 22)



    A decisão foi posteriormente mantida em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos:



    “1. Trata-se de cumprimento de sentença, na qual os réus foram condenados a fornecerem o denominado RITALINA LA (METILFENIDATO), na forma e quantidade prescritas ao regular tratamento mensal, de acordo com prescrição médica, para tratamento de CRISTIEL DAVI DA SILVA LIMA (id. 5506117).



    2. Prolatada decisão de sequestro e liberação de valores por descumprimento dos réus à determinação judicial, a municipalidade ré apresentou embargos/impugnação (id. 76475113), na qual requereu a observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) na aquisição judicial, de acordo com o Tema 1234 c/c Enunciado nº 60 da súmula vinculante do STF. 



    3. Quanto à alegação de que deve ser observado o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) na aquisição judicial, entendo que compete aos entes federativos proceder ao fornecimento direto do medicamento à parte autora, em cumprimento à decisão judicial, ou, na hipótese de impossibilidade, disponibilizar as informações indispensáveis à aquisição do medicamento por meio do PMVG. Não se admite, contudo, a transferência do ônus da efetivação da tutela à parte autora ou ao Juízo, sendo responsabilidade dos réus assegurar o cumprimento da obrigação imposta judicialmente. 



    4. Além disso, a sentença exequenda já transitou em julgado, revelando-se inviável, na fase de cumprimento de sentença, a integração do título executivo. Em situação semelhante, já se pronunciou o Tribunal Regional Federal da 5ª Região:



    [...]



    5. Ante o exposto, indefiro o pedido do Município de Mossoró (id. 76475113).” (eDoc. 3, fl. 7-9)



    Nessas circunstâncias, em que determinada a realização de bloqueio de verbas públicas com base no menor orçamento juntado aos autos, a autoridade reclamada descumpriu o estabelecido no item 3.2 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, ao deixar de observar o Preço Máximo de Venda de Governo - PMVG para aquisição do medicamento pleiteado pela parte, custeado pelo Poder Público, no âmbito de tratamento de saúde continuado.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0000448-76.2021.4.05.8401) e determinar que outra decisão seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 60 e dos parâmetros estabelecidos por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte sobre o teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente